Tribunal: TJPA
Processo: 0802714-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802714-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALCIONE DO ROSARIO FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus. Sentença condenatória
– Pena:

regime semiaberto – Pandemia do Covid – Matéria não submetida ao Juízo
a quo
– Não conhecimento - Filho Menor - Prisão domiciliar – Não comprovação da imprescindibilidade -
Apelar em liberdade. Possibilidade.
Existe incongruência entre a condenação para o cumprimento da pena em regime semiaberto e a manutenção da prisão cautelar, vez que submete o réu a regime mais gravoso que o estipulado na sentença. Fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, é incompatível a manutenção da custódia cautelar para negar ao réu o apelo em liberdade.

Precedente do STJ. Ordem concedida de ofício. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
CO
N
C
E
DE
R
,
DE OFÍCIO,

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0802714-35.2020.8.14.0000

Paciente: ALCIONE DO ROSÁRIO FARIAS

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides

Procurador de Justiça: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
lcom pedido de liminar, impetrado em favor de
ALCIONE DO ROSÁRIO FARIAS
,

apontando por coator o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides
,
dizendo, em resumo, o defensor público, que a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no

art. 33 da Lei 11.343/2006
, através de sentença originária do Juízo impetrado, a pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, sendo-lhe negado o pedido de prisão domiciliar e o direito de apelar em liberdade, e, no recurso, qualquer das teses aceitas modificará o regime prisional, somado
ao momento de crise do COVID-19, tendo o CNJ editado a Recomendação 62º, de 17.03.2020, com o objetivo de reanálise das prisões. Finaliza, dizendo que, a paciente já está presa em regime fechado

a nove meses, tempo superior a 1/8 (um oitavo) de 6 (seis) anos, e se a condenação foi em regime semiaberto e a paciente já está presa ao tempo superior da pena, com direito ao regime aberto.

Ao final, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, e/ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Prestadas as informações de estilo (fls. 92 – ID Num
2917737
), indeferi a liminar (fls. 94 – ID
Num. 2937488)
anotando-se parecer da Procuradoria de Justiça pela
concessão
de ofício da ordem.

VOTO

Visa o impetrante, a concessão da ordem para
a revogação da prisão preventiva, com a substituição por prisão
domiciliar, sustentando que já se encontra superada a necessidade de garantia da

ordem pública, da instrução criminal pelo transcurso do tempo e o julgamento da causa.

Para tanto, invoca a Recomendação nº 62 do CNJ, que estabelece

medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no

âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; as disposições do art. 316, do

CPP, com a redação dada pelo Pacote Anticrime, art. 318, V, do CPP e; art. 117, III, da LEP, e, ainda, que o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 9 meses

- é superior ao exigido para a progressão de regime.

Pois bem. Inicialmente o
pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, pelo que se depreende dos autos, não foi submetido ou analisado pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição
, pois a sentença que negou o pedido de prisão domiciliar e o direito de apelar em liberdade, é datada de 17.02.2020, anterior, portanto, a
Recomendação 62º, de 17.03.2020
, o que inviabiliza, logicamente, o conhecimento de tal matéria por esta Corte recursal, sob pena de indevida supressão de instância
.

Inclusive, por ocasião do indeferimento da liminar, assim me manifestei:
(...) “
no tocante ao pedido de soltura da

paciente com base no risco causado pelo COVID-19, vez que esse postulado deve ser por primeiro deduzido junto ao

juízo de origem, responsável pela decretação e manutenção do confinamento na sentença, o que aqui não

aconteceu, fato que impede o seu conhecimento e apreciação por este órgão fracionário, sob pena de supressão de

instância “ (...)
.

Também, por tudo o que consta dos autos e da sentença condenatória, apesar de comprovar que tem 2 dois filhos menores, a paciente não logrou provar sua imprescindibilidade para o cuidado das crianças, vez que conforme consta na sentença os menores estão sob os cuidados do pai, no município de Curuçambá.

Então, passo a análise tão somente ao direito da paciente em apelar em liberdade:

É pacifico o entendimento jurisprudencial de que, o réu preso em flagrante delito, que responde toda a instrução processual, nessa condição, com muito mais razão se justifica a manutenção da clausura por ocasião da sentença condenatória, vez que já devidamente apurada a sua responsabilidade no evento criminoso, entendimento contrário é quando o réu responde todo o processo criminal solto.

No caso presente, tem-se que a paciente foi condenada ao apenamento de
6 (seis) anos de reclusão
em regime inicialmente
semiaberto
, e, tudo leva a crer, pelo tempo do confinamento, já poderia até está cumprindo a pena no regime aberto.

Percebe-se,
a priori
, total incongruência existente entre a condenação para o cumprimento da pena em regime semiaberto e a manutenção da prisão cautelar, submetendo a ré a regime mais gravoso que o estipulado na sentença condenatória.

Desse modo, faz jus a paciente ao direito de apelar em liberdade já que o regime imposto na sentença é mais benéfico que a manutenção da custódia cautelar, apesar de ter respondido toda a instrução criminal presa. Nesse sentido, na parte que interessa:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
[...]. 1.
Uma vez estipulado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a condenação a manutenção da custódia cautelar para negar ao paciente o apelo em liberdade
. Precedente do STJ. [...] 4. Recurso parcialmente provido a fim de que o recorrente aguarde o julgamento do recurso em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (RHC 27.065/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES, QUINTA TURMA, J. em 04/05/2011, DJE 21/06/2011)

Então, diante das razões aduzidas, entendo não ser o caso de conversão da preventiva em prisão domiciliar, vez que a manutenção do confinamento na sentença constitui novo título, demonstrando que a paciente tem o direito de apelar em liberdade, já que foi condenada ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, fixado o regime semiaberto, restam suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores da concessão da ordem, salvo se não estiver presa por outro motivo.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
NÃO CONHEÇO
DO
WRIT,
PORÉM, DE OFÍCIO,
CONCEDO
A ORDEM IMPETRADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020